Tribunal: TJES
Processo: 0002939-28.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 -

A

multa

aplicada em processo administrativ
o

instaurado
pelo Procon Municipal

em razão de
reclamação d
a
consumidor
a

Cristiane Batista Mendes,
que
alega ter permanecido pelo período de 01h e 27min na fila de uma agência do banco
apelado
, ao
argument
o
de

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade
.

2
.

E
mbora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 46.554,73) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 23.277,36 pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4
.

O
pedido formulado na
inicial foi tão somente para redução da multa, de modo que tendo o pleito sido integralmente acolhido pela sentença, não há que se falar em sucumbência mínima do Município apelante, mas, sim, de sucumbência total.

5.

Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002939-28.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 -

A

multa

aplicada em processo administrativ
o

instaurado
pelo Procon Municipal

em razão de
reclamação d
a
consumidor
a

Cristiane Batista Mendes,
que
alega ter permanecido pelo período de 01h e 27min na fila de uma agência do banco
apelado
, ao
argument
o
de

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade
.

2
.

E
mbora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 46.554,73) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 23.277,36 pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4
.

O
pedido formulado na
inicial foi tão somente para redução da multa, de modo que tendo o pleito sido integralmente acolhido pela sentença, não há que se falar em sucumbência mínima do Município apelante, mas, sim, de sucumbência total.

5.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002939-28.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença digitalizada às fls. 209/212 proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Ubirajara Paixão Pinheiro que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
,
acolheu o pedido formulado na inicial para reduzir em 50% a multa aplicada no processo administrativo nº 049/2010. Assim, condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (redução de 50% do valor da multa aplicada).

Irresignad
o
,
o Município
apelante sustenta em suas
razões
de
fls.
217/225
, em síntese, que
(1)

a

multa administrativa foi fixada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença apelada se deu de forma subjetiva;
(2)
ao reduzir a multa arbitrada com base na proporcionalidade e razoabilidade, o juízo de primeiro grau afastou a aplicação da legislação de regência e violo o disposto na Súmula Vinculante nº 10;
(3)
caso não seja reformada a sentença apelada requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima e, consequentemente, atribuir os ônus sucumbenciais à ora apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de
Ação Anulatória ajuizada em face do Município apelante, com vistas a discutir a legalidade da
multa

aplicada em processo administrativ
o

instaurado
pelo Procon Municipal

em razão de
reclamação de consumidor
a Cristiane Batista Mendes,
que
alega ter permanecido pelo período de 01h e 27min na fila de uma agência do banco apelado.

A
sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado,
de
R$
46.554,73
para R$
23.277,36
,
tendo o Município de Vitória
se insurgi
do
contra
a mesma, ao
argument
o
de

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade
.

Especificamente sobre o valor da penalidade
é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).
No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Tel
ê
maco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador:
Terceira Câmara Cível
, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

No caso dos autos, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentado pelo Decreto do Município de Vitória nº 11.738/2003, em seus artigos 36 a 44, apresenta critérios (gravidade da infração, as relações de consumo, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do fornecedor) para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, os quais foram devidamente avaliados e aplicados pelo Juízo a quo, com a devida ponderação, observando o princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência desta Corte admite a revisão judicial da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

Assentada a possibilidade de revisão acerca do valor da multa, deve-se registrar que e
mbora o
Município de Vitória
tenha afirmado
que foram
observ
ados
os critérios decorrentes de lei
para a imposição da dita penalidade
, não há, na decisão administrativa
proferida pelo Procon
, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

A
manutenção do valor da multa no patamar
originariamente
fixado pelo Procon
(R$
46.554,73
)
não encontra substrato de razoabilidade
para o
caso concreto, em que sequer
foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$
23.277,36
pelo
j
uízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso,
a redução do valor da multa
atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Destaca-se que
a jurisprudência

d
esse Tribunal
corrobora a redução da multa ao patamar de 50% do valor originariamente fixado
:

A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO. DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECONHECIDA. VALOR DA MULTA NÃO EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA IMPLEMENTADA PELA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVI
D
O.
[...]
No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON.
5. Coerente, portanto, a redução implementada pelo MM. Juiz, no sentido de reduzir tal valor para metade do valor arbitrado, com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do Art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990".
6. Recurso conhecido e desprovido
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130009400, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida,
tenho por razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada que reduziu pela metade o valor arbitrado na esfera administrativa, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstânc
ia atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120411723, Relator: Janete Vargas Simões - Relator Substituto : Marcos Antonio Barbosa De Souza, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

Nestes termos, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

No que diz respeito a alegada existência de sucumbência mínima por parte do Município, deve-se esclarecer que o pedido formulado na inicial foi tão somente para redução da multa (fl. 26), de modo que tendo o pleito sido integralmente acolhido pela sentença, não há que se falar em sucumbência mínima do Município apelante, mas, sim, de sucumbência total.

Assim, firme nas razões expostas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Tendo em vista que não houve impugnação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais (AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor da apelada para 15% sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, em razão do grau médio de complexidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.